Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA AMARANTE Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0734220-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Conforme se depreende da exordial, o Paciente estaria incurso, em tese, no art. 129, §9o do Código Penal e art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, nos autos da ação penal 0712204-16.2021.8.07.0006. O Impetrante aponta que após ter sido decretada a prisão preventiva, por suposto descumprimento de medida protetiva, foi concedida liberdade provisória ao Paciente, em 22 de outubro de 2021, estabelecendo-se o Termo de Compromisso com a proibição de aproximação de 500 (quinhentos) metros do endereço da ofendida, dentre outras obrigações impostas. Registrou que, na ocasião, o Paciente declarou o endereço de sua genitora para cadastro, qual seja: AR 10, conjunto 12, Lote 26, Sobradinho II. Ainda, afirma ter o douto magistrado homologado o endereço fornecido e advertido o Paciente da proibição de aproximação de sua antiga residência. Informa que, após a soltura, o Paciente dirigia-se ao endereço de sua genitora quando sua tornozeleira eletrônica disparou. Ressalta que o Paciente entrou em contato com seu patrono e atendeu sua orientação para se afastar do local enquanto este buscava solucionar o problema. Por fim, anota que, logo após seu afastamento, enquanto aguardava receber seus pertences para buscar novo abrigo, recebeu voz de prisão pelos agentes de polícia. Noticia que na audiência de custódia realizada nesta data, 24 de outubro de 2021, o douto magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia equivocadamente converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pois o Paciente estava em deslocamento para o endereço apontado para sua permanência. Assevera que a vítima teria protocolado pedido de revogação das mediadas protetivas, nos termos da documentação acostada. Por fim, defende que a prisão cautelar é medida excepcional, que não pode ser decretada com esteio apenas na gravidade em abstrato do delito, e que o Paciente sofreu erro generalizado, pois não pretendia se aproximar da vítima. É o breve relatório. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida de exceção, restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Outrossim, verifica-se, pois, que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, dada a conduta imputada ao ora Paciente. Confira-se (ID 30143015): “É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (monitoramento eletrônico com raio de exclusão de 500m a partir do endereço da vítima, qual seja: AR 10, Cj 9, Lote 6, Sobradinho II) no dia 22/10/2021, nos autos do processo 0712204-16.2021.8.07.0006. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. A alegação da Defesa no sentido de que a residência materna do acusado, onde ele ficaria, estar inserida no raio de exclusão, não é suficiente para desconfigurar a infração, porquanto há qualquer ressalva nesse sentido na decisão violada (ID Num. 106742163). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA, nascido em: 04/01/1987, filho de Adailton Martins de Oliveira e de Dinorahy Tavares de Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” [Grifo nosso] Verifica-se que a decisão guerreada apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente, sobre o cabimento e a pertinência da prisão preventiva e de sua manutenção, encontrando-se devidamente fundamentada na materialidade e indícios de autoria, bem como na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente. Da leitura dos autos resta evidenciada a gravidade concreta do ocorrido. Assim, depreende-se que o paciente desobedeceu, em 22 de outubro do corrente ano, ordem judicial que estabeleceu condições para a sua liberdade, da qual teve ciência acompanhado de defensor. Percebe-se, pois, com fulcro nas circunstâncias e no modo de execução da infração, que o Paciente apresenta histórico de violência contra a vítima e demonstra desrespeito aos compromissos erigidos com a autoridade judicial, de forma a demandar sua segregação cautelar em defesa da ordem pública. Cabe ressaltar que o Paciente tinha conhecimento do trajeto que estava fazendo e de que não deveria se aproximar a menos de 500 (quinhentos) metros do endereço da vítima e, não obstante, descumpriu esta exigência nodal para a manutenção de sua soltura. Não se verifica justificativa nos autos para que o Paciente não tenha agido de forma previdente, buscando evitar adentrar a área restrita em violação aos termos acordados. Ora, não se pode arriscar a vida da vítima deixando-a a mercê do Paciente, que, apresenta periculosidade verificada e foi preso em flagrante após entrar em espaço não permitido, mesmo podendo e devendo evitar o local demarcado. Nesse passo, não há que se dizer que o fato da residência da genitora do Paciente se localizar no raio de exclusão é suficiente para se afastar a infração cometida, haja vista não ter sido alegada e averbada qualquer ressalva na decisão inicial, que concedeu a liberdade e fixou suas condições. Cumpre registrar que para o deferimento da medida liminar, em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura, é necessário que as alegações estejam demonstradas prontamente, uma vez que não se possibilita o exercício do contraditório. Nesse sentido, exige-se a devida instrução processual, a ser feita pelo juízo competente, para que o pleito de retirada das medidas protetivas seja devidamente analisado, sob pena de incorrer em seu afastamento de forma açodada. Diante do exposto, a fim de salvaguardar a ordem pública, com subsídio na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade social do representado, nessa primeira ótica, verifica-se necessária a manutenção da segregação cautelar do Paciente, mormente por estarem presentes os demais requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, diante da necessidade de garantir a ordem pública e do perigo concreto de dano à vítima, a manutenção do decreto de prisão preventiva é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2021 15:58:57. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista